Tribunal: TJMT
Processo: 1033681-71.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033681-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FOLLMANN JUNIOR - CPF: 040.962.551-57 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE RECURSAL REJEITADA – MATERIAS NÃO APRECIADAS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – PROVIDOS EM PRIMEIRO GRAU – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETARIA SENTENCIADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO VALOR ÍNFIMO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORAÇÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC –DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO FACE AO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO–– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I- Persiste o interesse recursal, tendo em vista que a insurgência quanto aos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau e o termo inicial da correção monetária; não foi objeto da sentença de embargos de declaração de ID: 8437351, MORMENTE POR QUE SE TRATA DE INTERESSE PRECIOUO DO PATRONO DO AUTOR. Inclusive tratando-se de peça recursal autônoma (ID: 62507967), em que pese o nome do autor no preambulo com o devido pagamento do prepara que exige para a análise da matéria.

II- Correto o termo inicial da correção monetária na data do acidente, em consonância com o que estabelece a Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça;

III- Os honorários in casu ̧ devem ser fixados de forma equitativa, visto o baixo valor da condenação, valorando condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor; valor fixado levando-se em conta o direito aos honorários recursais pelo provimento parcial do apelo; art.85, §§ 8 e 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 62507964, reformada pela sentença em embargos de declaração de ID: 84373512; proferida pelo Juízo da 8
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1033681-71.2019.8.11.0041, proposta por LUIZ CARLOS FOLLMANN JUNIOR, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 10% do valor da condenação, art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razoes de ID.: 62507967, alega : (i)majoração dos ínfimos honorários advocatícios fixados, segundo o preceitua o art. 85, §8 do NCP ; (ii) que o termo inicial da correção monetária seja da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006 (pois a partir desta data, esse valor permaneceu fixo, não havendo qualquer reajuste ou correção até a presente data).

Contrarrazões (ID.: 93410450) - rebate as teses recursais, requerendo a manutenção da bem lançada sentença, já que o apelante já alcançou o seu intuído com o provimento dos embargos ora providos.

É o relatório. Determino inclusão em pauta para julgamento perante a 2ª. Câmara Cível de Direito Privado, a tempo, forma, modo. Providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 62507964, reformada pela sentença em embargos de declaração de ID: 84373512; proferida pelo Juízo da 8
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1033681-71.2019.8.11.0041, proposta por LUIZ CARLOS FOLLMANN JUNIOR, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 10% do valor da condenação, art. 85, § 2º do NCPC.

Inicialmente destaca-se que persiste o interesse recursal, tendo em vista que a insurgência quanto aos honorário sucumbenciais fixados em primeiro grau e o termo inicial da correção monetária; não foram objeto da sentença de embargos de declaração de ID: 8437351, MORMENTE POR QUE SE TRATA DE INTERESSE PRECIPUO DO PATRONO DO AUTOR. Inclusive tratando-se de peça recursal autônoma (ID: 62507967), em que pese o nome do autor no preambulo com o devido pagamento do prepara que exige para a análise da matéria.

Acerca do termo inicial da correção monetária, vejo que a sentença também não merece reparos, pois decidiu que a apelada deve pagar a título de indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, o valor acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária com base no INPC calculada a partir da data do acidente.

Sentenciando, desta forma, o Juízo de primeiro grau corretamente aplicou os juros legais a partir da data da citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil, e, julgou corretamente ao determinar o início da correção monetária na data do acidente, em consonância com o que estabelece a Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, já decidiu inúmeras vezes este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - NEXO DE CASUALIDADE - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$13.500,00 - APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.482/2007 - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - ART. 405 DO CC -CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA Nº 43 DO STJ - EFETIVO PREJUÍZO - DATA DO SINISTRO - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) No que diz respeito aos juros de mora em ações indenizatórias de DPVAT, devem prevalecer os legais, contados a partir da data da citação na ação judicial, conforme art. 405 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula nº 43 do STJ.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 76194/2010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 06.10.2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ EM CARÁTER PERMANENTE CARACTERIZADA – VALOR INDENIZÁVEL R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO – RECURSO DESPROVIDO. Presente nos autos prova do gasto da vítima de acidente de trânsito com despesas suplementares (medicamentos), faz jus ao recebimento do seguro pleiteado, a fim de ser reembolsada dos prejuízos decorrentes do infortúnio. É devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente da vítima em R$13.500,00, em virtude de acidente automobilístico ocorrido na vigência da Lei n.º 11.482/07. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.” (TJ-MT, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 102592/2010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Com relação ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85,§2º do CPC, quais seja, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, como pretende a apelante, art.85, §, 2º do NCPC, resulta em R$168,75, o que de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Sendo assim, a majoração dos honorários sucumbenciais, é medida que se impõe.

No caso em apreço, levando em consideração os aspectos objetivos ditados pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do § 2º do CPC, aplicando a equidade (§ 8º, art. 85, CPC), para o caso em comento, atribuo, a titulo de honorários de sucumbência, o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Não se aplica no caso os alcunhados honorários recursais, estes somente em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso, precedentes do colendo STJ.

Nos fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021